Tribunal: TJSP
Processo: 3000982-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-04-03
Data de publicação: 2021-04-03

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Buritama. AIIPM no 13000829 de 7-5-2019. Lançamento de águas residuárias industriais, indiretamente, no Córrego Ferreira. Suspensão da exigibilidade do crédito e sustação do protesto. – 1. Probabilidade do direito. A autora percorreu a via administrativa sem sucesso e o crédito está devidamente constituído; não implica dano o exercício regular de direito, tal como a inscrição

Ementa:
MULTA AMBIENTAL. Buritama. AIIPM no 13000829 de 7-5-2019. Lançamento de águas residuárias industriais, indiretamente, no Córrego Ferreira. Suspensão da exigibilidade do crédito e sustação do protesto. – 1. Probabilidade do direito. A autora percorreu a via administrativa sem sucesso e o crédito está devidamente constituído; não implica dano o exercício regular de direito, tal como a inscrição do devedor no CADIN e do crédito na dívida ativa. A autuação foi fundamentada no Auto de Inspeção no 1843833 de 11-1-2019 e a autora não nega a ocorrência dos fatos, limitando-se a dizer que não houve "lançamento", mas sim um "acidente", cujos danos já foram regularizados; a existência ou não de culpa da autora é questão a ser dirimida na instrução do processo, presumida neste momento a legalidade e veracidade do ato administrativo. O protesto de CDA é autorizado pela LF no 12.767/12, considerada constitucional pelo Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0007169-19.2015.8.26.0000, Órgão Especial, 29-4-2015, Rel. designado Arantes Theodoro, bem como admitido pela jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.126.515-PR, 2013, Rel. Herman Benjamin); neste contexto, não há óbice ao protesto de CDA, tampouco razão para determinar a suspensão de seus efeitos. – 2. Perigo de dano. O perigo da demora, por si só, é insuficiente para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC e não há qualquer alegação ou prova do pagamento do crédito nos autos. – Agravo provido.